Tribunal: TJDFT
Processo: 0716455-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716455-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. I., P. R. I. AGRAVADO: F. R. D. A. D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de 5 dias, acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões. 2. Sem prejuízo da determinação acima, retifique a Secretaria a autuação do feito para excluir a anotação de sigilo, tendo em vista que não estão presentes as hipóteses legais do segredo de justiça (Art. 189 do Código de Processo Civil). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator